Tribunal: TJDFT
Processo: 0739187-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739187-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. – Sicoob Empresarial contra Regina dos Santos Oliveira Mota (autos n. 0734203-35.2024.8.07.0001). Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora